Tribunal: TCU
Processo: 041.957/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1619/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.957/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira da Silva (XXX.701.702-XX); Eliete Costa dos Santos (XXX.340.942-XX); Jose Carlos Barbosa (XXX.700.892-XX); Layse Damasco Lima Moura (XXX.697.022-XX); Leonor Alves de Almeida (XXX.957.042-XX); Maria Guimaraes Cardoso dos Santos (XXX.516.702-XX); Maria Leuda Lima Moura (XXX.145.512-XX); Mateus Sanges dos Santos Bezerra (XXX.793.822-XX); Nazareno Neves dos Santos (XXX.044.562-XX); Raimunda Alves da Silva (XXX.759.572-XX); Silzerlangila Sanges dos Santos Bezerra (XXX.754.692-XX); Terezinha Pinto Mendes (XXX.545.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.